Tribunal: TJMT
Processo: 1059087-94.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059087-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCEMAR DO PRADO DUARTE - CPF: 414.309.809-15 (APELADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais
– INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO – COMPENSAÇÃO DA ENERGIA SOLAR GERADA EM APENAS UMA DAS DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS EM NOME DO AUTOR – COBRANÇA DAS FATURAS SEM A DEVIDA COMPENSÃÇÃO – ATO ILÍCITO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Da análise dos documentos carreados aos autos, mormente do Projeto Elétrico apresentado junto à ré, ora apelante, para a implantação das placas solares fotovoltaicas, extrai-se que o objetivo do autor, ora apelado, com a instalação do sistema fotovoltaico na UC de nº 6/1256617-0 (referente ao seu imóvel comercial), era que a energia solar gerada fosse compensada tanto na UC supramencionada quanto na UC de nº6/212966-6 (referente ao seu imóvel residencial).

II -
Ocorre que, como consignado pela Juíza sentenciante, na fase de aprovação do projeto fotovoltaico apresentado pelo autor, ora apelado, por desatenção ou arbitrariedade da ré, ora apelante, somente constou a UC de nº 6/1256617-0, ou seja, deixou de abranger a UC de nº 6/212966-6 (referente ao imóvel residencial do autor, ora apelado) sem qualquer motivo que justificasse a sua não abrangência.

III -
Noutras palavras, demonstrado que a ré, ora apelante, não apresentou qualquer motivo para que o projeto não beneficiasse a UC de nº 6/212966-6 (referente ao imóvel residencial do autor, ora apelado), ao efetuar a cobrança das faturas posteriores sem que fossem compensadas a energia solar produzida, à toda evidência, restou caracterizada a falha na prestação dos seus serviços, razão pela qual deve reparar os danos causados.

IV -
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

V -
Conquanto reste evidente a falha na prestação do serviço da ré, ora apelante, a devolução dos valores das faturas, cobradas indevidamente, deve ser na forma simples, uma vez que, da análise dos autos, a má-fé da ré, ora apelante, não foi comprovada.

VI -
Já no que tange a alegação de que a indenização por danos morais é indevida, não assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

VII -
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais de nº
1059087-94.2019.8.11.0041
, ajuizada por
ALCEMAR DO PRADO DUARTE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) reconhecer a falha na prestação de serviço e declarar inexistente os débitos das faturas com vencimento em outubro e novembro de 2019;

ii) condenar a ré à devolução em dobro das faturas com vencimentos em outubro e novembro de 2019, em relação às unidades consumidoras de nº 6/212966-6 (valores de R$ 617,03 e R$ 573,73) e 6/1256617-0 (valores de R$ 252,35 e 126,32), quantias que deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data desta sentença (Súmula de nº 362 do Superior Tribunal de Justiça);

iii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data desta sentença (Súmula de nº 362 do Superior Tribunal de Justiça);

iv) tornar definitiva a tutela de urgência concedida ao id. 27296236;

v) condenar as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no artigo 86 do Código de Processo Civil; e

vi) fixar em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (artigos 85, §14 c/c 86 do CPC).

Em suas razões recursais (id. 76682921), a ré, ora apelante, aduz que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou a regularidade na cobrança das faturas.

Salienta que, como inicialmente não havia aprovação, somente após a solicitação da inclusão da UC de nº 6/212966-6 (referente ao imóvel residencial do autor, ora apelado) no projeto solar é que houve a devida alteração cadastral pela concessionária.

Assevera que não houve compensação dos créditos da produção da energia solar na fatura do mês de setembro de 2019, uma vez que o medidor somente foi instalado após o início do seu ciclo.

Ressalta que o autor, ora apelado, não teve qualquer prejuízo, eis que a compensação foi aplicada posteriormente e de forma correta.

Afirma que, não configurada sua má-fé, a restituição em dobro deve ser afastada.

Ainda, aponta que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo autor, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização, uma vez que fixado em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 76682926).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais de nº
1059087-94.2019.8.11.0041
, ajuizada por
ALCEMAR DO PRADO DUARTE em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, aduz que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou a regularidade na cobrança das faturas.

Salienta que, como inicialmente não havia aprovação, somente após a solicitação da inclusão da UC de nº 6/212966-6 (referente ao imóvel residencial do autor, ora apelado) no projeto solar é que houve a devida alteração cadastral pela concessionária.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos documentos carreados aos autos, mormente do Projeto Elétrico apresentado junto à ré, ora apelante, para a implantação das placas solares fotovoltaicas (id. 76679738 – pág.

4), extrai-se que o objetivo do autor, ora apelado, com a instalação do sistema fotovoltaico na UC de nº 6/1256617-0 (referente ao seu imóvel comercial), era que a energia solar gerada fosse compensada tanto na UC supramencionada quanto na UC de nº6/212966-6 (referente ao seu imóvel residencial).

E, para que dúvidas, não remanesçam transcrevo o excerto do objetivo descrito no Projeto Elétrico de id. 76679738 – pág.

4:

1. OBJETIVO E COMPESAÇÃO NAS UCs.

O objetivo básico desse projeto é descrever o sistema de geração distribuída com microgeração fotovoltaica (FV), de propriedade de senhora ALCEMAR DO PRADO DUARTE, localizado na RUA OSASCO, QDRA 06 SALA 03, MORADA DA SERRA, CUIABÁ –MT.

Será instalado 1 sistema fotovoltaico com capacidade de 5,25 kWp, com os módulos FV voltados para o norte no comercio com a UC 6/1256617-0. Com este sistema a unidade consumidora pretende aderir ao sistema de compensação de energia estabelecido na Resolução Normativa 482 da ANEEL.

Toda energia gerada será distribuída de forma de compensação entre as UC ́s, nas seguintes sequencias, deverá ser compensado primeiramente a unidade consumidora com número 6/212966-6, e posteriormente o restante para a Uc 6/1256617-0
.
(Grifo nosso).

Ocorre que, como consignado pela Juíza sentenciante, na fase de aprovação do projeto fotovoltaico apresentado pelo autor, ora apelado, por desatenção ou arbitrariedade da ré, ora apelante, somente constou a UC de nº 6/1256617-0, ou seja, deixou de abranger a UC de nº 6/212966-6 (referente ao imóvel residencial do autor, ora apelado) sem qualquer motivo que justificasse a sua não abrangência.

Noutras palavras, demonstrado que a ré, ora apelante, não apresentou qualquer motivo para que o projeto não beneficiasse a UC de nº 6/212966-6 (referente ao imóvel residencial do autor, ora apelado), ao efetuar a cobrança das faturas posteriores sem que fossem compensadas a energia solar produzida, à toda evidência, restou caracterizada a falha na prestação dos seus serviços, razão pela qual deve reparar os danos causados.

Por oportuno, reforçando a falha praticada pela ré, ora apelante, extrai-se que, em momento posterior, a concessionária, administrativamente, procedeu a alteração cadastral para incluir a UC de nº 6/212966-6 (referente ao imóvel residencial do autor, ora apelado) nos moldes do Projeto Elétrico apresentado pelo autor, ora apelado.

Nesse passo, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Contudo, conquanto reste evidente a falha na prestação do serviço da ré, ora apelante, a devolução dos valores das faturas com vencimentos em outubro e novembro de 2019, referentes às unidades consumidoras de nº 6/212966-6 (valores de R$ 617,03 e R$ 573,73) e de nº 6/1256617-0 (valores de R$ 252,35 e 126,32), cobradas indevidamente, devem ser na forma simples, uma vez que, da análise dos autos, a má-fé da ré, ora apelante, não foi comprovada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEMBOLSO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DE 12% A.A. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC objetivando a repetição em dobro dos valores cobrados a maior pela concessionária, decorrente do enquadramento equivocado da sociedade empresária na classe consumidora "industrial", quando o correto seria "industrial rural".

II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para determinar o reembolso simples. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para estabelecer o prazo prescricional decenal da pretensão de devolução dos valores cobrados a maior, na forma simples, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

III - No que trata da alegação de negativa de vigência ao art. 205 do CC, com razão a sociedade empresária recorrente, encontrando-se o aresto vergastado em dissonância com o entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.113.403/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do CPC/1973, no sentido de que a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto ou de energia elétrica sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Assim, deve ser vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do CC/1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do CC/2002. Sobre o tema, os julgados a seguir: (AgInt no AREsp n. 587.745/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgamento em 28/3/2019, DJe 2/4/2019 e AgInt no REsp n. 1.589.490/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Julgamento em 15/3/2018, DJe 21/3/2018.) IV - A respeito da indicação de contrariedade ao art. 42, parágrafo único, do CDC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 143): "Em tal cenário, deve prevalecer a parte final do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo quem 'o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável'."

V - Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço.

VI - Nesse passo, tendo o Tribunal a quo entendido que não há evidências a comprovar que a concessionária recorrida tenha agido de má-fé, para se concluir de modo diverso, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n.

7/STJ. Confira-se: AgInt no AREsp n. 860.716/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 4/8/2016, DJe 6/9/2016 e AgInt no REsp n. 1.250.347/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017.

VII - No que concerne à alegação de negativa de vigência ao art. 406 do CC e do art. 161, § 1º, da Lei n. 5.172/1966, com razão a recorrente também nesta questão, isto porque o entendimento firmado no STJ é de que, na ação de repetição de valores pagos a maior em faturas de energia elétrica, os juros de mora são de 12% (doze por cento) e incidem a contar da constituição em mora (citação). A esse respeito, os seguintes julgados: AREsp n. 153.209/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 22/8/2017, DJe 6/10/2017 e R/RS 1.370.087/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Julgamento em 28/11/2016, Dje 1º/12/2016.

VIII - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)”

Já no que tange a alegação de que a indenização por danos morais é indevida, não assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

Nesse sentido, orienta a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)
”

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, como em casos semelhantes, esta Câmara tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, não assiste razão à ré, ora apelante, para que o valor da indenização fixada na sentença recorrida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja reduzido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
e reformo a sentença recorrida para que
os valores das faturas com vencimentos em outubro e novembro de 2019, referentes às unidades consumidoras de nº 6/212966-6 (valores de R$ 617,03 e R$ 573,73) e de nº 6/1256617-0 (valores de R$ 252,35 e 126,32), cobradas indevidamente, sejam devolvidos ao autor, ora apelado, na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021